Tribunal: TCU
Processo: 033.471/2019-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA / Ministério da Economia em razão de irregularidade na documentação exigida para a prestação de contas das despesas realizadas com os recursos do Convênio n°179/2001, celebrado com a então Companhia Energética do Amazonas - CEAM, atual Amazonas Distribuidora de Energia S/A, cujo objeto foi "Expansão e Melhoria na Rede de Distribuição de Energia Elétrica na Área de Expansão do Distrito Agropecuário e Adjacências", com vigência estipulada para o período de 8/2/2002 a 30/1/2005 (processo SEI 52710.003586/2018-99)

Inteiro teor:
Acórdão 2293/2023-TCU-Plenário Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando que, no caso concreto, conforme exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE, com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, verificou-se a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso VI do Regimento Interno do TCU, e artigos 2o, 11 e 12, parágrafo único, da Resolução - TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos autos, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, e dar ciência desta deliberação aos responsáveis, de acordo com os pareceres uniformes emitidos. 1. Processo TC- Processo 033.471/2019-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 003.301/2022-2 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada) (02.341.467/0001-20); Flávio Decat de Moura (XXX.681.116-XX); Marcos Aurélio Madureira da Silva (XXX.695.816-XX); Pedro Carlos Hosken Vieira (XXX.356.476-XX); Silas Rondeau Cavalcante Silva (XXX.004.963-XX); Willamy Moreira Frota (XXX.141.652-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Gustavo Andere Cruz (1.985-A/OAB-DF), Geraldo Afonso Sant Anna Junior (55662/OAB-MG) e outros, representando Pedro Carlos Hosken Vieira; Gustavo Andere Cruz (1.985-A/OAB-DF), representando Flávio Decat de Moura; Igor Folena Dias da Silva (52.120/OAB-DF), Décio Flávio Gonçalves Torres Freire (12170/OAB-AL) e outros, representando Amazonas Distribuidora de Energia S.a. (privatizada). 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.